Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO COMPARECIMENTO DO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA POR MEIO VIRTUAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.
2. Devidamente intimado, o sentenciado compareceu à audiência admonitória, por meio virtual, no dia 04/10/2021, ocasião em que foi informado das condições impostas para fins de cumprimento de pena. A audiência foi devidamente homologada pelo Juízo da execução em especial atenção às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, razão pela qual operou-se marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos art. 117, V, do Código Penal c/c Art. 149, § 2o, da Lei de Execução Penal.
3. “É marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 149, § 2o, da Lei no 7.210/1984”. Precedentes TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar o pronunciamento da prescrição da pretensão executória, determinando o prosseguimento do feito.